Tribunal: TJDFT
Processo: 0701534-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701534-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO CESAR DE LIMA BARBOSA AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por BRUNO CESAR DE LIMA BARBOSA contra decisão da 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF. O agravante não recolheu o preparo recursal, tampouco formulou pedido de assistência judiciária gratuita. Intime-se o agravante para recolhimento em dobro do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator